Tribunal: CARF
Processo: 13839.721432/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721432/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO TEIXEIRA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles que negava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.259,77, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721432/2018-84
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721432/2018-84

A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$19.126,44,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 16/04/2018, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 07/05/2018.
Protesta contra a glosa afirmando que foi o único responsável pelos pagamentos,
conforme documentos que junta (fls. 14 a 32).
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas por ausência de indicação do
beneficiário.
A decisão de 1a instância assim entendeu:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Diante da legislação acima exposta, para se acatar a dedução em litígio, seria
indispensável que o interessado comprovasse que os pagamentos efetuados à operadora
do plano de saúde se destinavam a cobrir, exclusivamente, despesas próprias e de
Guilherme Evaristo Carneiro (único dependente incluído na declaração a que se reporta
o lançamento). Tal prova não consta dos autos (fls. 14 a 32), não alterando a situação
narrada na notificação de lançamento: documentos "não discriminam valores por
beneficiários, não sendo possível identificar o montante dedutível" (fl. 07).
Portanto, a glosa em discussão, diferentemente do que o impugnante aparenta supor,
não se deu por não comprovação do efetivo desembolso, mas por ausência de relação
fornecida pela operadora do plano de saúde detalhando valores pagos por cada um dos
beneficiários do plano contratado. Na ausência de tal prova, ônus do contribuinte
apresentar, deve ser mantida a autuação.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.955 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.721432/2018-84

Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
AMARYLLES REINALDI E HENRIQUES RESENDE
Documento assinado digitalmente
Em que pese o entendimento da autoridade julgadora entendo caber razão à
contribuinte, pelas razões à seguir expostas:
Quanto à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico, é
conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através da Solução de
Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de identificação do
serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Logo, o fato de que os recibos emitidos pelo plano de saúde do contribuinte não
apresentam identificação do beneficiário, não caracteriza motivo suficiente para manutenção da
glosa.
Ademais, em seu recurso o contribuinte traz nas efls. 52 e sgts. documento
emitido pela Sula América identificando o nome dos beneficiários do referido plano.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 70
DF CARF MF
Original